Tribunal: TJSP
Processo: 2182342-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Santo André - ISS - Pedido da entidade tributante consistente na apresentação, a cargo da exequente, de documentação alegadamente faltante - Decisão judicial indeferindo o requisitado e homologando o montante devido pela municipalidade apurado em laudo pericial contábil - Não cabimento - Exequente que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Santo André - ISS - Pedido da entidade tributante consistente na apresentação, a cargo da exequente, de documentação alegadamente faltante - Decisão judicial indeferindo o requisitado e homologando o montante devido pela municipalidade apurado em laudo pericial contábil - Não cabimento - Exequente que não acostou, em sua plenitude e em sede de cumprimento de sentença, documentação atinente às notas fiscais - Comportamento contraditório verificado - Pedido da municipalidade que se mostra, ademais, pertinente, em razão do laudo pericial ter noticiado a falta de documentos, e diante da prerrogativa de poder confrontar os cálculos apurados no laudo - Decisão reformada - Agravo provido.